Tribunal: STF
Processo: ARE 1569331
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 576. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
DE RECURSO OU AÇÃO NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
EX-PREFEITO MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de Improbidade – Prática de ato de improbidade, por afronta ao artigo 10 da Lei nº 8.429/92. – Contratação de serviço de som e iluminação para diversos eventos, sem prévio procedimento licitatório – Injustificável a dispensa, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c art: 2º e 24, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93 – Prática de manobras no intuito de descaracterizar a necessidade de procedimento licitatório – Ausência de autorização legal, que implica em lesão ao erário – Improbidade administrativa caracterizada – Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Mantida a condenação do ex-Prefeito tal como lançada pela r. sentença – Condenação dos prestadores de serviço por ato de improbidade, que concorreram para a consagração do ato administrativo viciado, nos termos do art. 1º, caput e parágrafo único c.c art. 10, inciso VIII, ambos da Lei nº 8.429/92 – Sentença reformada - Recurso da Municipalidade parcialmente provido, prejudicado o recurso do corréu Félix. Ação de Cobrança – Prestação de serviço de som e iluminação – Não ilidia a alegação de efetiva prestação do serviço, tampouco comprovado desarrazoado o valor cobrado, é devido o pagamento, excluídos da cobrança os títulos atingidos pelo transcurso prescricional – Sentença reformada – Recurso dos autores provido e parcialmente provido o da Municipalidade” (fl. 2, 
e-doc. 40). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º; caput do art. 29 e art. 155 da Constituição da República.



    Sustentou que “os Prefeitos não estão sujeitos às sanções e providências da Lei de Improbidade Administrativa. Sujeitam-se, isso sim, ao regime repressivo do art. 1º e 4º do Decreto-Lei n. 201/67 – de natureza criminal –, cuja competência é originária do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 55).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos iniciais. 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, na origem, das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 660 e 576, e o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a r. decisão se abstém de analisar os contornos apresentados pelo agravante no seu recurso extraordinário que diz respeito a ausência de suportes legais que fundamentem a condenação ao ressarcimento dos cofres públicos” (fl. 4, e-doc. 73).



    Realça que “a pretensão do agravante recai sobre a reforma do acórdão para afastar a determinação de devolução ao erário diante da inexistência de ato de improbidade administrativa de sua parte” (fl. 5, e-doc. 73).



    Assinala que “o acórdão julga o recurso apelatório como prejudicado, mas não expõe os fundamentos pelos quais o recurso não teria atendido os requisitos processuais para o seu conhecimento” (fl. 5, e-doc. 73).



    Ressalta que, “com relação ao Tema 576, diga-se que não se aplica ao caso, pois não se contesta a possibilidade de responsabilização de prefeito para o ato de improbidade administrativa, mas a inexistência de ato de improbidade por parte do Agravante” (fl. 6, e-doc. 73).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 660 e 576 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Grace, DJe 13/03/2009’.



    No que diz respeito à questão referente a responsabilização de Prefeito por ato de improbidade, no julgamento do RE nº 976.566, Terna 576 do STF, publicada no – DJe de 26.09.19, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (fls 1-2 , e-doc. 69).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 576 e 660 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão das matérias referentes à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à imputação de atos de improbidade administrativa ao chefe do Poder Executivo municipal.



    7. Improcedente a alegação do agravante de que, “com relação ao Tema 576, diga-se que não se aplica ao caso, pois não se contesta a possibilidade de responsabilização de prefeito para o ato de improbidade administrativa, mas a inexistência de ato de improbidade por parte do Agravante” (fl. 6, e-doc. 73). 



    Verifica-se, da leitura do recurso extraordinário, que o agravante limitou-se a contestar a possibilidade de responsabilização do prefeito por ato de improbidade administrativa, sustentando que “os Prefeitos e os secretários municipais não estão sujeitos às sanções e providências da Lei de Improbidade Administrativa. Sujeitam-se, sim, ao regime repressivo do art. 1º e 4º do Decreto-Lei n. 201/67” (fl. 9, e-doc. 55). 



    Ao contrário do alegado pelo agravante, não se discutiu, no recurso extraordinário, a existência ou não do ato de improbidade, matéria somente aduzida no recurso extraordinário com agravo, pelo que caracterizada inaceitável inovação recursal nesse ponto. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    8. Sobre a matéria remanescente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático probatório, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 2, e-doc. 69).



    Como assinalado na decisão agravada, para divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos do agravante, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE 
AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto 
fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.533-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora